Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-44.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO DELITO. MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear uma condenação, em especial, se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como a prova oral e pericial.
2. Mantém-se a condenação do réu, porquanto, as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica, em especial, diante da palavra da vítima, que foi corroborada por outros elementos de prova.
3. Demonstrada a prática do crime de lesão corporal, sobretudo, diante de evidências acerca de lesões aparentes na ofendida, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato.
4. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social.
5. Deve ser mantida a valoração negativa dos motivos do crime em face da motivação fútil, uma vez que o acusado agrediu a vítima simplesmente por ela ter se recusado a manter relações sexuais com ele naquela oportunidade, o que representa um sentimento equivocado e machista de posse dele em relação à então companheira.
6. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para o crime, salvo fundamentação concreta que indique a necessidade de uma maior resposta penal.
7. A análise do pedido de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução Penal, a quem cabe melhor avaliar a situação econômica do condenado no momento oportuno.
8. Recurso conhecido e desprovido.